Tribunal: CARF
Processo: 13886.000380/2006-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13886.000380/2006-18
ACÓRDÃO
1401-007.465 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
KSPG AUTOMOTIVE BRAZIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
CSLL. BASE DE CÁLCULO. CRÉDITO PRESUMIDO DO IPI.
O crédito presumido de IPI como ressarcimento às contribuições ao PIS e
COFINS (art. 1o, da Lei n. 9.363/96) integra a base de cálculo do IRPJ e da
CSLL.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Claudio de Andrade Camerano,
Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias, Luciana
Yoshihara Arcângelo Zanin , Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos que albergam o presente processo, reproduzo o Relatório
da decisão recorrida naquilo que nos interessa à apreciação do presente recurso.
Fl. 297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.465 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13886.000380/2006-18
2
Trata o presente, bem como os processos anexos, de Pedidos de Restituição, por
meio das quais a contribuinte pretende o reconhecimento de direito creditório
que teria origem na exclusão dos valores relativos ao Crédito Presumido do IPI da
base de cálculo da CSLL, nos anos-calendário de 2000 a 2004, no valor total de R$
1.157.956,01.
2. Consta dos autos a Informação Fiscal de fls. 35/39, elaborada pela
DRF/Piracicaba (SP) em 28 de maio de 2010:
“Trata-se de pedido de restituição de IRPJ e CSLL em virtude de inclusão na
base de cálculo de tais tributos dos valores ressarcidos a título de Crédito
Presumido de IPI para ressarcimento de PIS e COFINS incidentes nas
aquisições de matérias primas, produtos intermediários e materiais de
embalagens utilizados no processo produtivo de produtos destinados ao
exterior.
Os valores solicitados se referem aos anos-calendário de 2000 a 2004, de
acordo com a tabela abaixo, já ajustada conforme informações prestadas
às fls. 28/49.
(...)
Os processos apresentados foram os seguintes:
(...)
1. Histórico do Crédito Presumido de IPI
O Crédito Presumido de IPI para ressarcimento de PIS e COFINS foi criado
em 1995 pelo governo federal para ressarcir as contribuições de PIS e da
COFINS – cumulativos – nos custos dos produtos industrializados
exportados.
Do ponto de vista econômico, esse mecanismo visa desonerar as
exportações tornando o produto nacional mais competitivo. Vale salientar
que o crédito presumido não significa devolução de um pagamento
indevido, porque nada foi recolhido pelo exportador e seus antecessores de
forma indevida. Na verdade, trata-se de um estímulo fiscal para prestigiar o
setor.
Como veremos mais adiante, a partir do momento em que essas
contribuições passaram a ser não-cumulativas, o crédito-presumido foi
extinto para as empresas que passaram a apurar as contribuições dessa
forma, isto porque o pagamento na etapa anterior gera crédito na etapa
seguinte, eliminando os reflexos das incidências internas nos preços de
vendas dos produtos exportados, bastando para isso que o Estado promova
o ressarcimento do crédito que se acumula na escrita fiscal do
estabelecimento exportador.
Porém, no caso cumulativo, o ressarcimento dessas contribuições embutidas
nos preços dos produtos exportados é um pouco mais complexo, porque não
Fl. 298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.465 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13886.000380/2006-18
3
geram créditos para o contribuinte, estando ocultas de forma exponencial
no preço pago.
Assim, através da Lei 9.393/96, foi estimado pelo governo que dentro do
custo das matérias primas, produtos intermediários e materiais de
embalagem empregados nos produtos industrializados exportados havia
5,37% de PIS/PASEP e COFINS. No início tal apuração poderia se dar por
estabelecimento, passando a ser centralizada na matriz a partir de 1999.
Através da Lei n.o 10.276/2001, o governo melhorou o benefício concedido
aos produtos industrializados exportados, trazendo uma nova metodologia
de cálculo para o crédito presumido. O índice que era fixo de 5,37% passou
a ser flutuante, podendo chegar até 18,25%, ficando a critério da empresa a
opção pela metodologia a ser utilizada.
A Lei 10.637 trouxe a não cumulatividade para o PIS a partir de dezembro
de 2002. Por esse motivo, o cálculo do crédito presumido que era para
ressarcir PIS/PASEP e COFINS sofre alteração também a partir dessa data,
para ressarcir apenas a COFINS que permaneceu cumulativa. Desta forma, o
índice de 5,37% estabelecido pela Lei 9.363/96 foi reduzido, bem como o
fator previsto na Lei 10.276/2001.
Finalmente, com a entrada em vigor da Lei 10.833/2003, que trouxe a
nãocumulatividade da COFINS a partir de fevereiro de 2004, o crédito
presumido de IPI passou a ser concedido somente às empresas que
continuaram a apurar as contribuições na forma cumulativa; regra geral, as
empresas optantes pela apuração do Imposto de Renda pelo Lucro
Presumido.
2. Reflexo na Apuração do IR e da CSLL
Como descrito anteriormente, na modalidade cumulativa as contribuições
estão embutidas no custo dos produtos exportados, não gerando créditos
para o contribuinte, sendo certo que se a empresa pleiteou o ressarcimento
do crédito presumido é porque não há dúvidas de que o custo dos insumos
foi onerado por aquelas exações.
Por outro lado, com o custo dos insumos onerados por essas contribuições,
a empresa reduziu o seu lucro, tendo em vista a contabilização majorada
dos custos dos insumos, pagando desta forma menos Imposto de Renda
(IRPJ) e Contribuição Social (CSLL).
Assim, se parte ou todo esse custo (PIS/COFINS) foi recuperado, via crédito
presumido de IPI, deve-se providenciar o estorno dos seus efeitos no lucro e,
por conseqüência, no resultado tributável. Se assim não fosse, a empresa
estaria de forma cristalina utilizando o mesmo benefício duas vezes.
Como vimos no caso da apuração de forma não-cumulativa, as
contribuições geram créditos (ressarcíveis) ao contribuinte. Desta maneira,
Fl. 299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.465 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13886.000380/2006-18
4
ao contabilizar as operações de entradas de insumos, a mesma deve ser
feita pelo valor líquido, isto é, o PIS e a COFINS devem ser excluídos do
custo, de maneira a não diminuir a base de cálculo do IRPJ e da CSLL. O
raciocínio é o mesmo que se aplica no caso do IPI e do ICMS.
Se assim não proceder, da mesma forma descrita acima no caso cumulativo,
a mesma deverá providenciar a adição de tais valores na apuração da base
de cálculo do IRPJ e da CSLL, para não criar distorção.
3. Conclusão
De acordo com art. 247 do RIR/99, a base de cálculo do imposto de renda é
o lucro real, apurado com base no lucro líquido ajustado pelos valores
previstos na legislação de regência, em verbis:
“247. Lucro real é o lucro líquido do período de apuração ajustado
pelas adições, exclusões ou compensações prescritas ou autorizadas
por este Decreto (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 6o).”
Dentre as exclusões autorizadas no regulamento não se encontra a previsão
para a exclusão da receita dos valores referentes ao crédito presumido do
IPI.
Portanto, a empresa ao adicionar à base de cálculo do IR e da CSLL o valor
referente ao ressarcimento do crédito presumido do IPI, agiu de forma
correta.
Sendo o pleito do contribuinte no sentido de querer expurgar tais valores da
apuração do IR e da CSLL, mesmo não merece prosperar.
(...)”
4.
Em 07 de julho de 2010, a DRF/Piracicaba(SP) proferiu o Despacho
Decisório DRF/PCA no 0779:
“Relatório
A interessada através deste e dos processos anexos, solicita restituição da
Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido que fora apurada sobre o valor do
Crédito Presumido de IPI, inserido na base de cálculo daquela contribuição.
Esclarece que os pedidos de restituição se referem a exclusões dos valores
relativos ao crédito presumido do IPI, da base de cálculo dos tributos
incidentes sobre o lucro, já que os valores em tela não poderiam ser
incluídos na base de cálculo do IR e CSLL por se tratar de recursos
concedidos pelo Poder Público.
Esclarece, ainda, em sua informação, atendendo a solicitação por telefone,
que para a contabilização pelo regime de competência, os valores eram até
então provisionados ao final de cada mês e complementados e/ou
estornados no mês seguintes quando da apuração do efetivo valor do
crédito. Em razão disso, para os anos de 2001 e 2002, há uma pequena
Fl. 300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.465 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13886.000380/2006-18
5
divergência entre os valores pleiteados como restituição e os valores
efetivamente contabilizados como receita. Para o ano de 2000, uma
divergência de R$ 121.518,26 e para o de 2004, uma de R$ 346.997,90.
Apresenta planilha detalhando os valores contabilizados nos respectivos
anos mostrando como ficaram alguns complementos ou estornos
escriturados em anos seguintes, seja por DCP/DCTF, seja por reconciliação
dos valores apurados e contabilizados. Anexa também cópia do RAZÃO
GERAL, Termo de Abertura e Encerramento e páginas onde foram
escriturados os valores do Crédito Presumido, relativos aos anos de 2000 e
2004, que entraram em sua contabilidade como DESPESAS RECUPERADAS.
Diante de todos esclarecimentos e documentos juntados, o Serviço de
Fiscalização desta Delegacia, através de auditor fiscal, elaborou a
informação fiscal de fls. 25/29, da qual se extrai os seguintes excertos,
iniciando pela tabela dos valores pedidos em restituição em montante
original.
(...)
Conclui a informação fiscal:
De acordo com o art. 247 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99), a
base de cálculo do imposto de renda é o lucro real, apurado com base no
lucro líquido ajustado pelos valores previstos na legislação de regência, in
verbis :
(...)
É o relatório.
Fundamentação
Diante da petição inicial, juntada de documentos e informação fiscal, passa-
se à análise do pleito da interessada que se inicia pelo ano-calendário de
2000, recebendo destaque pelo fato de, em 12/06/2006, na data do pedido
de restituição, encontrar-se prescrito o seu direito à restituição.
(...)
Em relação aos demais anos-calendário de 2001 a 2004, o pedido é
tempestivo, eis que feito em 12/06/2006, dentro do prazo de cinco anos da
ocorrência do fato gerador que é 31 de dezembro de cada ano-calendário.
Sobre o mérito da questão, a Receita Federal do Brasil já tem entendimento
consolidado na Solução de Consulta da SRRF-9a RF no 249, de 16 de
dezembro de 2003. Dela se reproduzindo alguns trechos. Vejamos:
“... Juridicamente, pode-se afirmar que o crédito presumido não significa
devolução de um pagamento indevido, posto que nada foi recolhido
indevidamente pelo exportador, e nem mesmo por seus antecessores, mas
implica, isto sim, um estímulo financeiro para prestigiar o setor. E esta
Fl. 301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.465 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13886.000380/2006-18
6
forma de renúncia fiscal caracteriza, conforme bem salienta o Parecer
Normativo CST no 112/1978, uma subvenção de custeio.
(...)
No âmbito do IRPJ, a tributação das subvenções encontra-se disciplinada
pelos arts. 392, I e 443 do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999
(...), in verbis:
(...)
Conforme se depreende dos dispositivos acima, existem duas regras para a
tributação das subvenções, uma de caráter geral, consubstanciada no art.
392, que determina a inclusão desses valores no lucro operacional e,
conseqüentemente, sua tributação pelo Imposto de Renda. A segunda,
constante do art. 443, uma regra de exceção, que exclui da base de cálculo
desse tributo as subvenções que atendam aos requisitos que especifica.
No presente caso, tendo em vista que a concessão do incentivo não
preenche os requisitos necessários para caracterizá-lo como subvenção de
investimento, pois não há vinculação do benefício a qualquer investimento,
trata-se, conforme já exposto, de subvenção de custeio. A respeito da
contabilização dessa espécie de receita, já existe pronunciamento da
Administração Tributária no sentido de classificá-la como receita
operacional, nesse diapasão, o Parecer CST/SIPR no 860, de 20 de julho de
1990, afirma que:
(...)
Quanto à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, aplica-se o que
for previsto nas regras do imposto de renda, nos casos de silêncio da lei
específica. É o que determinam os arts. 2o e 6o, parágrafo único, da Lei
7.689/1988. Assim, pode-se dizer que salvo disposição em contrário, a
apuração do resultado para fins de CSLL é procedida da mesma forma que
aquela preconizada pela legislação do Imposto de Renda. Portanto, as
receitas decorrentes do crédito presumido do IPI inserem-se na base de
cálculo dessa contribuição. A seguir transcritos os artigos 2o e 6o, § único,
da Lei no 7.689/1988.
(...)
À vista de todo o exposto, é de se concordar com o entendimento do
Serviço de Fiscalização desta Delegacia de que a adição feita, pela empresa,
do crédito presumido do IPI ressarcido, na base de cálculo da Contribuição
Social sobre o Lucro líquido, está correta e, assim sendo, não há que se falar
em exclusão desses valores para gerar Contribuição Social a restituir nos
anos-calendário de 2000 a 2004.
Importante ressaltar que não houve pedido de compensação eletrônica
utilizando este direito de crédito, conforme os documentos de fls. 30/31 –
Fl. 302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.465 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13886.000380/2006-18
7
56/57 – 82/83 – 108/110 e 135/136, extraídos do Sistema CPERDCOMP
Consulta – PARÂMETROS BÁSICOS.
Decisão
Diante do exposto e à vista de todo o arrazoado, no uso da competência
conferida pelo art. 285 do Regimento Interno da SRF, aprovado pela
Portaria MF no 125, de 04 de março de 2009, indefiro o pleito da
interessada relativo à restituição da CSLL do período-base de 2000 a 2004,
no importe de R$ 1.157.956,01, obtido em função da exclusão do Crédito
Presumido do IPI, recebido em ressarcimento, da base de cálculo da
Contribuição Social.
(...)”
4. Cientificada do Despacho Decisório por meio do AR de fl. 173, em 08 de agosto
de 2010, a contribuinte apresentou sua manifestação de inconformidade em 08
de setembro de 2010, fls. 147/158, com as alegações que se seguem.
4.1. Afirma que, ao contabilizar a entrada dos valores relativos ao crédito
presumido do IPI, acresceu tais montantes à base de cálculo da CSLL. No entanto,
tais valores não podem compor a base de cálculo da CSLL, sob pena de afronta
aos dispositivos contidos nos artigos 277, 279 e 280 do Regulamento do Imposto
de Renda RIR/99). Dessa forma, apresentou Pedido de Restituição da importância
de CSLL recolhida a maior.
4.2. Discorre sobre a natureza jurídica do Crédito Presumido do IPI. Em suas
palavras:
“2.2.5. Por meio da lei n.o 9.363, de 1996, o Governo Federal, com o intuito
de incentivar as exportações brasileiras de produtos manufaturados,
instituiu um benefício tributário às empresas exportadoras, sendo que tal
benefício se traduzia no aproveitamento de “créditos” concedidos sobre o
montante das vendas externas, como forma de ressarcimento aos tributos
pagos internamente:
(...)
2.2.6. Verifica-se, portanto, que o Governo Federal pretendeu reduzir o
impacto tributário da produção, apresentando um caráter reparatório das
despesas realizadas internamente, e incentivando, portanto, o aumento da
produção de bens exportáveis.
2.2.7. Assim, a análise do conjunto normativo que rege os valores relativos
ao crédito presumido do IPI, de uma maneira geral, e a interpretação e
aplicação dessas normas no que diz respeito ao registro contábil dos
créditos, de forma particular, deve levar consideração esta finalidade do
Governo Federal, qual seja: a de reduzir o chamado Custo Brasil.
(...)
Fl. 303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.465 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13886.000380/2006-18
8
2.2.10. Assim, os créditos fiscais autorizados pela legislação do crédito
presumido de IPI têm a natureza jurídica de crédito concedido pelo Governo,
ainda que por meio de lei, de recursos públicos transferidos aos
contribuintes, e como tal, por se tratar de um valor concedido pela
Administração Tributária, por meio da lei, não pode estar sujeito a outros
tributos, especialmente ao IRPJ e à CSLL.
2.2.11. Essa natureza já foi, inclusive, reconhecida pelas próprias
autoridades fiscais, sobre o qual assim se manifestaram tais autoridades,
denominado de “subsídio governamental” a transferência de recursos
públicos, análoga ao caso em tela:
(...)
2.2.13. Como é de se saber, o crédito presumido do IPI aqui em questão tem
por natureza idêntica ao chamado crédito-prêmio de IPI, qual seja: a de
crédito concedido pelo governo, de recursos públicos transferidos aos
contribuintes.”
4.3. Aduz que os valores do crédito presumido do IPI podem qualificar-se de duas
formas distintas, conforme definição dada pelo artigo 12, §§ 2o e 6o, da Lei no
4.320, de 1964. E continua:
“2.3.2. De acordo com o dispositivo legal acima, a principal distinção entre
esses dois tipos de transferências de recursos públicos para entidades
privadas reside na sua aplicação predefinida pela lei concessiva, ou seja, no
segundo caso, a pessoa jurídica de direito privado deverá destinar os
referidos recursos para investimento ou inversões financeiras.
2.3.3. Essa distinção também aparece na legislação tributária em vigor,
conforme se verá; no entanto, as referências são feitas em outras
denominações, quais sejam, subvenções para custeio e subvenções para
investimento, respectivamente, cada uma delas com tratamento contábil e
fiscal próprios.
2.3.4. Especificamente para o caso em tela, considerando as distinções
acima apresentadas e diferentemente do que atestam as autoridades
fiscais, verifica-se que o Crédito Presumido do IPI, tendo em vista seu
objetivo, pode ser considerado como transferência de capital ou, na
denominação dada pela legislação tributária, subvenção para investimento.”
4.4. Argumenta que a subvenção para investimento distingue-se da subvenção
para custeio, pelo fato de esta não estar vinculada a uma aplicação específica,
mas sim, ao cumprimento de determinados requisitos pela empresa, enquanto a
primeira tem a destinação de recursos bem definida pela legislação
correspondente. Colaciona jurisprudência, fl. 07.
Fl. 304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.465 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13886.000380/2006-18
9
4.5. Alega que o Parecer Normativo CST no 112, de 1978, base da decisão em
litígio, extrapolou a disposição expressa da lei ao conceituar a subvenção para
investimento, pois incluiu entre as características desse instituto a
obrigatoriedade de aplicação do valor recebido em empreendimento específico.
4.6. Continua e reitera que o Crédito Presumido do IPI é subvenção para
investimento, nos efeitos do artigo 443 do RIR/99, pois tal valor tem destinação
específica dada em lei. Em suas palavras:
“2.3.9 E sendo assim com relação ao tratamento fiscal dado às subvenções,
especialmente com relação ao Imposto de Renda das pessoas jurídicas –
IRPJ e à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, o artigo 443 (...)
excluiu da base de cálculo desses tributos as subvenções de investimento e
custeio (doações) desde que os respectivos valores não sejam distribuídos
aos sócios ou acionistas das empresas beneficiárias.”
4.7. Acrescenta que não foi previsto o cômputo desses valores na determinação
do lucro real no caso deles serem registrados contabilmente em conta do
Patrimônio Líquido, como a Reserva de Capital.
4.8. Diz que, após as alterações da Lei das S/A, a lei no 11.638, de 2007, institui
nova conta a ser constituída n Patrimônio Líquido, denominada “reserva de
incentivos fiscais”. Portanto, se a beneficiária do incentivo fiscal indisponibilizar os
recursos correspondentes, por meio de sua contabilização em “Reserva de
Incentivos Fiscais” ou na antiga conta de “Reserva de Capital”, estará ela
autorizada a não incluir tais montantes no Resultado e, por conseqüência, na
apuração do Lucro Real e da Base de Cálculo da CSLL. Refere-se às Decisões nos.
21/98 e 33/98, da 3a Região Fiscal (fl. 09).
14.9. Aduz que, face a esta natureza de subsídio governamental, em situação
análoga a presente, em 25 de fevereiro de 2002 o STJ-Superior Tribunal de Justiça
pacificou a questão, determinando a não inclusão dos Crédito-Prêmio do IPI na
base de cálculo dos tributos incidentes sobre o lucro (RESP 332.768). Colaciona
jurisprudência, fl. 10.
4.10. Refere-se aos artigos 175, 178 e 179, do RIR/1980, citado na jurisprudência
que transcreve. Acrescenta que tais artigos, citados pelo STJ, permanecem em
plena vigência, razão pela qual é inadmissível qualquer pretensão de inclusão dos
valores relativos ao crédito presumido do IPI na base de cálculo dos tributos
incidentes sobre o lucro, pois se tratam de recursos devidamente registrados
como subvenção para investimento.
4.11. Conclui e requer seja reformada a decisão questionada, deferindo-se seu
Pedido de Restituição.
A Manifestação de inconformidade foi apreciada pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto – DRJ/POR, que editou o acórdão no 14-52.685 – 15a
Turma, cuja ementa reproduzo abaixo:
Fl. 305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.465 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13886.000380/2006-18
10
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
CSLL. BASE DE CÁLCULO. CRÉDITO PRESUMIDO DO IPI.
O registro na escrituração mercantil do crédito presumido do IPI tem como
fundamento a desoneração do custo dos produtos vendidos, classificando-se
como receita operacional, sendo inadmissível a sua exclusão da base de calculo da
CSLL e do lucro real (IRPJ).
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO.
Tendo em conta que Crédito Presumido do IPI deve ser incluído na base de cálculo
da CSLL, não há como excluí-los para gerar contribuição a ser restituída.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Ainda inconformada com a decisão retro, a Contribuinte apresentou o recurso
voluntário de e-fls. 260/271, através do qual repete, ipsis litteris, o conteúdo da manifestação de
inconformidade de e-fls. 174/185, razão pela qual, por uma questão de economia processual,
deixaremos de informar os argumentos ora trazidos à apreciação dos meus pares.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e sua matéria se enquadra na competência
deste Colegiado. Os demais pressupostos de admissibilidade igualmente foram atendidos.
Como vimos no Relatório, o presente processo trata de pedido de restituição de
CSLL, haja vista a inclusão na base de cálculo do referido tributo dos valores ressarcidos a título do
crédito presumido do IPI (Lei no 9.393/96). A lide posta em juízo resume-se, tão somente, a uma
questão de direito, qual seja, a possibilidade de se excluir da base de cálculo da CSLL os valores
ressarcidos a título de crédito presumido do IPI.
A Recorrente, em sua defesa, basicamente argumenta tratar-se o crédito presumido
do IPI de uma subvenção para investimento, razão pela qual propugna pelo direito à sua exclusão
da base de cálculo da Contribuição. Já a Autoridade Fiscal e a DRJ/RPO fundamentaram sua
negativa ao pleito, em apertadíssima síntese, por entenderem tratar-se de benefício fiscal cuja
natureza seria de subvenção para custeio, tributável portanto.
Assim, e considerando que o recurso voluntário repetiu os mesmos argumentos
trazidos quando da manifestação de inconformidade, usarei da prerrogativa constante do art. 114,
Fl. 306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.465 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13886.000380/2006-18
11
§ 12, do RICARF, para reproduzir os exatos termos da decisão recorrida, que adoto também como
minhas razões para decidir, além do que será exposto em sequência:
7. A controvérsia do presente processo restringe-se exclusivamente à matéria de
direito, e diz respeito à natureza jurídica do crédito presumido do IPI, cujo
entendimento se faz necessário para que se possa avaliar as conseqüências desse
benefício na apuração da base de cálculo da CSLL. A previsão legal do crédito
presumido do IPI encontra-se no art. 1° da Lei n° 9.363, de 1996:
Art. 1o A empresa produtora e exportadora de mercadorias nacionais fará jus a
crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados, como ressarcimento
das contribuições de que tratam as Leis Complementares nos 7, de 7 de setembro
de 1970, 8, de 3 de dezembro de 1970, e 70, de 30 de dezembro de 1991, incidentes
sobre as respectivas aquisições, no mercado interno, de matérias-primas, produtos
intermediários e material de embalagem, para utilização no processo produtivo.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se, inclusive, nos casos de venda a
empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação para o exterior.
8. A própria redação do dispositivo deixa claro que se trata de um incentivo fiscal
às exportações, que se operacionaliza através da concessão de um crédito
presumido de IPI, e que se destina a promover o ressarcimento do PIS e da Cofins,
incidentes sobre os insumos adquiridos no mercado interno, que são consumidos
na produção de bens efetivamente exportados.
10. Dessa forma, o crédito presumido de IPI somente poderá ser efetuado pela
empresa exportadora ou pelo fornecedor da comercial exportadora, no caso de
exportação indireta, tendo-se como base apenas os insumos adquiridos no
mercado interno, onerados pelo PIS e pela Cofins, e utilizados na industrialização
de bens destinados à exportação.
11. Acrescente-se que o artigo primeiro acima transcrito fixa a natureza da verba
em razão da finalidade do benefício, qual seja o “ressarcimento das contribuições
de que tratam as Leis Complementares no 7, de 7 de setembro de 1970, 8, de 3 de
dezembro de 1970, e 70, de 30 de dezembro de 1991”.
12. Presta-se, então, ao ressarcimento dos dispêndios com o pagamento da
contribuição para o programa de integração social (PIS) e da contribuição para
financiamento da seguridade social (Cofins). Tal ressarcimento visa desonerar a
cadeia produtiva envolvida com as exportações dos encargos relativos ao PIS e à
Cofins incidentes sobre os insumos adquiridos para a fabricação dos bens
exportados (art. 2o da Lei no 9.363, de 1996). O crédito presumido não importa
em devolução de tributo indevido, mas estímulo de ordem financeira.
13. Sendo um incentivo às exportações patrocinado pelo governo federal, está-se
diante de uma subvenção, cabendo agora indagar-se a respeito da natureza dessa
subvenção. Na legislação pátria existem duas modalidades: a subvenção para
custeio e a subvenção para investimento. O legislador distinguiu essas duas
figuras, e deu-lhes tratamento tributário distinto, através da Lei n° 4.506, de 30 de
Fl. 307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.465 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13886.000380/2006-18
12
novembro de 1964, e do Decreto-Lei n° 1.598, de 26 de dezembro de 1977,
compilados nos arts. 392 e 443 do RIR/99, nos seguintes termos:
Subvenções e Recuperações de Custo
Art. 392. Serão computadas na determinação do lucro operacional:
I - as subvenções correntes para custeio ou operação, recebidas de pessoas jurídicas
de direito público ou privado, ou de pessoas naturais (Lei no 4.506, de 1964, art. 44,
inciso IV);
...................................................................................................................
Subvenções para Investimento e Doações
Art. 443. Não serão computadas na determinação do lucro real as subvenções para
investimento, inclusive mediante isenção ou redução de impostos concedidas como
estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos, e as
doações, feitas pelo Poder Público, desde que (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art.
38, § 2o, e Decreto-Lei no 1.730, de 1979, art. 1o, inciso VIII):
I - registradas como reserva de capital que somente poderá ser utilizada para
absorver prejuízos ou ser incorporada ao capital social, observado o disposto no art.
545 e seus parágrafos; ou
II - feitas em cumprimento de obrigação de garantir a exatidão do balanço do
contribuinte e utilizadas para absorver superveniências passivas ou insuficiências
ativas.
14. A Administração Tributária, ao examinar o tratamento fiscal dado às
subvenções, interpretou tais dispositivos através do Parecer Normativo CST no
112, de 29 de dezembro de 1978, que se resume a seguir:
As subvenções correntes para custeio ou operação integram o resultado
operacional da pessoa jurídica; as subvenções para investimento, o resultado não-
operacional. Subvenções para investimento são aquelas que apresentam
características específicas, realçadas no presente parecer. As isenções ou reduções
de imposto só se classificam como subvenções para investimento, se presentes
todas as características exigidas para tal. As subvenções para investimento, se
registradas como reserva de capital, não serão computadas na determinação do
lucro real, desde que obedecidas as restrições para a utilização dessa reserva. As
isenções, reduções ou deduções do Imposto de Renda devido pelas Pessoas Jurídicas
não poderão ser tidas como subvenção para investimento. Aplica-se a todas as
pessoas jurídicas sujeitas à tributação pelo Imposto de Renda com base no lucro
real, o disposto no art. 38, § 2o, do Decretolei no 1.598/77. As contas do ativo
permanente e respectiva depreciação, amortização e exaustão, que registrem bens
oriundos de subvenções são corrigidas monetariamente.
15. O mencionado parecer normativo esclarece a natureza da subvenção para
custeio ou operação, nos seguintes termos: “é mera contribuição pecuniária
destinada a auxílio ou em favor de uma pessoa, ou de uma instituição, para que se
mantenha, ou para que execute os serviços ou obras pertinentes a seu objeto. Em
resumo, subvenção, sob o ângulo tributário para fins de imposição do Imposto
Fl. 308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.465 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13886.000380/2006-18
13
sobre a Renda às pessoas jurídicas, é um auxílio que não importa em qualquer
exigibilidade para o seu recebedor”.
16. A subvenção para investimento é conceituada no referido ato administrativo
como sendo as que apresentam as seguintes características: “a) a intenção do
subvencionador de destiná-las para investimento; b) a efetiva e específica
aplicação da subvenção, pelo beneficiário, nos investimentos previstos na
implantação ou expansão do empreendimento econômico projetado; c) o
beneficiário da subvenção ser a pessoa jurídica titular do empreendimento
econômico”.
17. Com relação à diferença de tratamento tributário dado a essas duas
modalidades de subvenções, o parecer normativo fornece o seguinte
entendimento: “as subvenções, em princípio, serão, todas elas, computadas na
determinação do lucro líquido: as subvenções para custeio ou operação, na
qualidade de integrantes do resultado operacional; as subvenções para
investimento, como parcelas do resultado não operacional. As primeiras integram
sempre o resultado do exercício e devem ser contabilizadas como tal; as últimas,
se efetivamente aplicadas em investimentos, podem ser registradas como reserva
de capital e, neste caso, não serão computadas na determinação do lucro real,
desde que obedecidas as restrições para a utilização dessa reserva”.
18. Dessa forma, resta claro que o crédito presumido do IPI possui a natureza
jurídica de uma subvenção para custeio, eis que se trata de um estímulo
governamental financeiro que, em contrapartida, nada se exige por parte do
contribuinte. Não pode ser compreendida como subvenção para investimento,
que impõe alguns comportamentos a serem observados pela beneficiária.
19. Identificada a natureza jurídica do crédito presumido do IPI, importante
verificar, agora, se subvenções de custeio se subsumem ao conceito de receita. A
resposta para a questão encontra-se legalmente estatuída por meio do artigo 44
da Lei no 4.506, de 30 de novembro de 1964, que, além de fixar a subsunção das
subvenções de custeio ao conceito de receita (inciso IV), afastam as subvenções
do conceito de recuperação de custos (inciso III). Verifique-se, então, a redação
do artigo 44 da Lei no 4.506, de 1964:
Art. 44. Integram a receita bruta operacional:
(...)
IV – As subvenções correntes, para custeio ou operação, recebidas de pessoas
jurídicas de direito público ou privado, ou de pessoas naturais.
20. Segundo a lei, portanto, as subvenções de custeio caracterizam-se como
receitas. As orientações oriundas da doutrina contábil não destoam da legislação
tributária. Confira-se a respeito a posição de Sérgio de Iudícibus, Eliseu Martins e
Ernesto Rubens Gelbcke a respeito das subvenções (“Manual de Contabilidade
das Sociedades por Ações”, 2a Edição, Editora Atlas, 1988, página 309):
II – Subvenções
Fl. 309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.465 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13886.000380/2006-18
14
Há diversos tipos de subvenções, sendo mais comuns aquelas concedidas às
empresas pelo governo (federal, estadual ou municipal) como incentivo ou ajuda a
setores econômicos ou regiões em cujo desenvolvimento haja interesse.
Um exemplo são os recursos concedidos pelo governo a empresas públicas e
sociedades de economia mista, destinados à aplicação em imobilizações para
expansão, sem contrapartida representada por recebimento de ações (quase não
mais existe na atualidade). Nesse caso, são subvenções para investimentos que não
devem ser registradas como receita, mas creditadas diretamente nessa conta de
Reserva de Capital.
No caso de subvenções para atender a despesas de custeio (cobertura de
prejuízos, déficits), seu registro deve ser como receita do exercício. Nesse caso, tal
receita deve ser registrada separada e destacadamente do resultado das
operações normais.
21. Confirmando o entendimento de que o crédito presumido do IPI constitui
resultado operacional, devendo ser considerado no cômputo do lucro líquido, a
Secretaria da Receita Federal orientou os contribuintes a assim proceder,
conforme as instruções para preenchimento da Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ, dos anos calendário 2000, 2001, 2002
e 2003, na linha 06A/30 - “Outras Receitas Operacionais”, com a seguinte
redação:
Linha 06A/30 – Outras Receitas Operacionais
Indicar, nesta linha, todas as demais receitas que, por definição legal, sejam
consideradas operacionais, tais como:
a) aluguéis de bens por empresa que não tenha por objeto a locação de móveis e
imóveis;
b) recuperações de despesas operacionais de períodos de apuração anteriores tais
como: prêmios de seguros, importâncias levantadas das contas vinculadas do FGTS,
ressarcimento de desfalques, roubos e furtos, etc. As recuperações de custos e
despesas no decurso do próprio período de apuração deverão ser creditadas
diretamente às contas de resultado em que foram debitadas;
c) os créditos presumidos do IPI, para ressarcimento do valor da Contribuição ao
PIS/Pasep e Cofins; (Grifou-se)
d) multas ou vantagens a título de indenização em virtude de rescisão
contratual(Lei no 9.430, de 1996, art. 70, § 3o, inc. II).”
22. A título de reforço, frise-se que as Superintendências Regionais da RFB
também vêm pacificamente adotando as mesmas interpretações explanadas
acima, ao se manifestarem diante de processos de consulta em que se questionou
essa mesma controvérsia, conforme demonstram as decisões a seguir:
Processo de Consulta no 10/07, de 12/02/2007. Órgão: SRRF / 6a. RF.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ementa: CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI
Fl. 310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.465 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13886.000380/2006-18
15
Para fins de determinação da base de cálculo no regime de apuração com base no
lucro presumido, o crédito presumido do IPI para ressarcimento do PIS e da Cofins
na exportação deve ser integralmente adicionado ao resultado da aplicação dos
percentuais de presunção de lucro sobre a receita bruta.
Dispositivos Legais: Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/1999), arts. 224, 518, 519, 521 e
541; Instrução Normativa SRF no 642, de 2006..
Processo de Consulta no 171/03, de 20/10/2003. Órgão: SRRF / 9a. RF.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ementa: A receita relativa ao crédito presumido do IPI de que trata a Lei no
9.363/1996 deverá ser apurada ao final de cada mês em que houver ocorrido
exportação ou venda a empresa comercial exportadora com fim específico de
exportação, e, contabilizada como receita operacional, deverá ser integralmente
oferecida a tributação pelo imposto de renda apurado pela sistemática do Lucro
Presumido.
Dispositivos Legais: RIR, arts. 392, I, 443 e 521; Lei no 9.363/1996, arts. 1o e 2o; IN
SRF no 313/2003, art. 4o; PN CST no 112/1978; Parecer CST/SIPR no 860/1990;
Resolução CFC no 750/1993, art. 9o, § 3o, IV.
Processo de Consulta no 102/02, de 19/09/2002. Órgão: SRRF / 10a.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ementa: Para fins de determinação da base de cálculo do IRPJ, sobre a qual incidirá
a alíquota de 15%, as empresas sujeitas ao regime de apuração com base no lucro
presumido devem adicionar o crédito presumido do IPI ao resultado da aplicação
dos percentuais de presunção de lucro sobre a receita bruta, conforme definida no
art. 224 do RIR/1999.
Dispositivos Legais: Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/1999), arts. 224, 518, 519, 521 e
541; Instrução Normativa SRF no 146, de 2002.
23. Assim sendo, em vista do tratamento tributário dado a essa modalidade de
auxílio governamental, são computadas para fins de apuração do lucro líquido,
integrando o resultado operacional da empresa.
24. Por fim, não é por demais citar o entendimento exarado no Processo de
Consulta no 114, de 2000, da 7a Região Fiscal:
“13. Sobre a tributabilidade relativamente ao Imposto de Renda, temos a dizer que
um dos seus princípios basilares, inclusive constitucionalmente previsto, é o da
universalidade (CF, art. 153, §2o, I). Universalidade significa o princípio que estipula
a abrangência objetiva do imposto, incidindo ele, por princípio, sobre quaisquer
rendimentos da pessoa, seja física ou jurídica. Em conseqüência disso, bastaria a
legislação do imposto não mencionar que tais receitas são intributáveis, para que, a
contrario sensu, pudéssemos declarar que são tributáveis. No entanto, além disso, a
legislação respectiva dispõe explicitamente no sentido da tributabilidade. É o que
colhemos no art. 392 do atual Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99,
veiculado pelo Decreto 3.000/99.
Citemos.
Fl. 311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.465 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13886.000380/2006-18
16
Art. 392. Serão computadas na determinação do lucro operacional:
I - as subvenções correntes para custeio ou operação, recebidas de pessoas
jurídicas de direito público ou privado, ou de pessoas naturais(Lei no 4.506, de
1964, art. 44, inciso IV);(grifos nossos)
(...)
14. Portanto, não se vislumbra dúvida alguma sobre a tributabilidade dos valores
escriturados a título de crédito presumido.
15. Entendemos relevante consignar que a legislação do imposto de renda
contempla a não-incidência em relação às subvenções governamentais que se
destinem a investimento. Seriam hipóteses em que o benefício concedido pelo
Poder Público tem vinculação com a expansão ou a melhoria das instalações do
beneficiado. Caso muito comum nesse sentido são algumas subvenções concedidas
pela legislações estaduais relativas ao ICMS, para que os beneficiários aumentem
seus parques produtivos. No entanto, não é o caso do crédito presumido regulado
pela Lei 9.363/96, eis que não se estabelece qualquer tipo de vinculação do
benefício a qualquer investimento. Citemos o art. 443 do mesmo RIR/99, que cuida
das subvenções para investimentos.
“Art. 443. Não serão computadas na determinação do lucro real as subvenções
para investimento, inclusive mediante isenção ou redução de impostos
concedidas como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos
econômicos, e as doações, feitas pelo Poder Público, desde que (Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 38, § 2o, e Decreto-Lei no 1.730, de 1979, art. 1o, inciso VIII):
(...)
16. O crédito presumido, nos termos da Lei 9.363/96 não é hipótese de subvenção
para investimento, mas sim para mero custeio. De feito, incide o imposto de renda,
nos termos do art. 392 do RIR/99.
17. Quanto à questão da CSLL, temos a dizer que sua legislação específica é
bastante escassa. Quanto a ela, o legislador federal preferiu estabelecer um
princípio de supletividade, ou seja, aplica-se, quanto ao seu regime, o que for
previsto nas regras do imposto de renda, nos casos de silêncio da lei específica. É o
que determinam os arts. 2o e 6o, parágrafo único, da Lei n° 7.689/88.
Citemos.
Art. 2o A base de cálculo da contribuição é o valor do resultado do exercício,
antes da provisão para o imposto de renda.
(...)
Art. 6o. (...)
Parágrafo único. Aplicam-se à contribuição social, no que couber, as disposições
da legislação do imposto de renda referente à administração, ao lançamento, à
consulta, à cobrança, às penalidades, às garantias e ao processo administrativo.
18. Podemos dizer que, salvo disposição específica em contrário, a apuração do
resultado para fins de CSLL é procedida da mesma forma que aquela preconizada
pela legislação do Imposto sobre a Renda. De efeito, as receitas decorrentes do
Fl. 312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.465 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13886.000380/2006-18
17
crédito presumido são atingidas também pela Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido.
Conclusão:
Isto posto, soluciono a consulta para esclarecer que as receitas relativas ao
crédito presumido de IPI, instituído pela Lei n° 9.363/96, incluem-se na base de
cálculo da contribuição ao PIS, COFINS, CSLL e IR.” [grifou-se]
25. Portanto, não há como excluir os valores referentes ao Crédito Presumido de
IPI da base de cálculo da CSLL, com vistas a gerar contribuição a restituir, nos
anos-calendário de 2000 a 2004.
26. Concluindo, não há direito creditório a ser reconhecido.
27. Em face do exposto, VOTO no sentido de JULGAR IMPROCEDENTE a
manifestação de inconformidade e NÃO RECONHECER o direito creditório em
litígio.
Referida matéria não é nova no seio deste Conselho, havendo inúmeros julgados a
respeito. A grande maioria desses precedentes conclui pela definição desse crédito presumido
como tendo a natureza de subvenção de custeio, ofertada pelo Poder Público, mediante renúncia
fiscal, para auxiliar o beneficiário a arcar com os gastos de sua atividade. Nesta linha de
entendimento, os créditos em comento deveriam sempre ser adicionados ao resultado tributável.
A Lei n° 9.363/96, em seu art. 1°, determina que a empresa produtora e
exportadora de mercadorias nacionais fará jus ao crédito presumido do Imposto sobre Produtos
Industrializados, como ressarcimento das contribuições para o PIS e para a COFINS, incidentes
sobre as respectivas aquisições, no mercado interno, de matérias-primas, produtos intermediários
e material de embalagem, para utilização no processo produtivo.
Segundo o art. 2° da mesma lei, "A base de cálculo do crédito presumido será
determinada mediante a aplicação, sobre o valor total das aquisições de matérias-primas,
produtos intermediários e material de embalagem referidos no artigo anterior, do percentual
correspondente à relação entre a receita de exportação e a receita operacional bruta do produtor
exportador". Ou seja, o crédito presumido em questão não é calculado sobre as despesas
tributárias efetivamente incorridas pela contribuinte, mas sim de forma presumida, sendo
calculada sobre o valor total das aquisições, independentemente da efetiva tributação suportada
em sua compra. Assim, no meu entender, esta forma presumida de cálculo afasta qualquer
caracterização que lhe possa ser dada a título de redução de custo, representando um verdadeiro
custeio das exportações.
O crédito presumido em questão, que visa a desonerar as exportações, ostenta
nítido caráter de subvenção. As subvenções de custeio são destinadas a atender despesas
operacionais, como é o caso em tela.
As subvenções, assim, podem ser divididas em duas modalidades básicas, como
segue: (a) Subvenções de custeio: destinadas a atender despesas operacionais e de manutenção; e
Fl. 313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.465 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13886.000380/2006-18
18
(b) Subvenções para investimentos: incentivos do governo a atividades em cujo desenvolvimento
haja interesse especial.
O Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99) trata das subvenções de custeio em
seu art. 392, segundo o qual serão computadas na determinação do lucro operacional: "I - as
subvenções correntes para custeio ou operação, recebidas de pessoas jurídicas de direito público
ou privado, ou de pessoas naturais (Lei n° 4.506, de 1964, art. 44, inciso IV)".
À luz das disposições acima, tem-se que as subvenções de custeio serão
computadas na determinação do lucro operacional, se recebidas de pessoas jurídicas de direito
público ou privado, ou de pessoas naturais (art. 392). Os recursos decorrentes da subvenção de
custeio são contabilizados como receita do exercício e registrados de forma separada e destacada
do resultado das operações normais, por se tratar de transferência de renda e não de capital,
como indicado no item 4 do Parecer Normativo/CST n° 2/78. Tratar-se-ia de receita integrante do
lucro operacional, sujeita ao IRPJ, bem assim à CSLL.
Portanto, pelas razões acima expostas, entendo que o crédito presumido de IPI,
objeto da Lei n° 9.363/96, é uma subvenção de custeio, tributável, portanto, pela legislação do
IRPJ e da CSLL.
Para corroborar o entendimento acima, verifico que na esfera judicial também
podem ser encontrados diversos julgados no mesmo sentido; acredito que a decisão proferida no
âmbito do Recurso Especial no 1.244.931 - RS (2011/0059249-2) bem traduz a pendenga:
RECURSO ESPECIAL No 1.244.931 - RS (2011/0059249-2)
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA JURÍDICA - IRPJ
E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL. BASE DE CÁLCULO.
INCLUSÃO DO CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI PREVISTO NO ART. 1o, DA LEI N.
9.363/96.
1. Devidamente prequestionados os dispositivos legais tidos por violados, resta
prejudicado o exame do especial pela alegada violação ao art. 535, do CPC.
2. O crédito presumido de IPI como ressarcimento às contribuições ao PIS e
COFINS (art. 1o, da Lei n. 9.363/96) integra a base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
Precedente: REsp. no 1.349.837-SC, Segunda Turma, Rel. Min. Humberto Martins,
julgado em 06.12.2012.
3. Recurso especial da FAZENDA NACIONAL parcialmente conhecido e, nessa
parte, provido. Recurso especial do PARTICULAR prejudicado
Esse é o posicionamento pacificado na Segunda Turma do STJ que, conforme visto
acima, entende que o crédito presumido de IPI como ressarcimento às contribuições ao PIS e
COFINS, previsto no art. 1o, da Lei n. 9.363/96, compõe a base de cálculo do IRPJ e da CSLL. O
referido acórdão, ao tratar do mérito, assim se manifestou:
2. "Todo benefício fiscal, relativo a qualquer tributo, ao diminuir a carga
tributária, acaba, indiretamente, majorando o lucro da empresa e,
Fl. 314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.465 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13886.000380/2006-18
19
consequentemente, impacta na base de cálculo do IR. Em todas essas
situações, esse imposto está incidindo sobre o lucro da empresa, que é,
direta ou indiretamente, influenciado por todas as receitas, créditos,
benefícios, despesas etc".
Esse racional foi desenvolvido e tem fundamento teórico no que foi julgado pelo
REsp 957.153/PE (Segunda Turma, Rel. Min. Castro Meira, julgado em 04.10.2012) onde foi
analisada a inclusão do crédito-prêmio do IPI (incentivo que foi substituído pelo crédito presumido
de IPI que ora é analisado) na base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
Neste segundo precedente, o Relator Min. Castro Meira assim desenvolveu suas
razões de decidir:
O Imposto de Renda, amparado no princípio da universalidade (art. 153, §
2o, I, da CF), incide sobre a totalidade do resultado positivo da empresa,
observadas as adições e subtrações autorizadas por lei, consoante dispõe o
art. 154 do seu Regulamento de 1980 – RIR/1980, vigente à época dos
fatos:
Art 6o - Lucro real é o lucro líquido do exercício ajustado pelas adições,
exclusões ou compensações prescritas ou autorizadas pela legislação
tributária.
Todo benefício fiscal, relativo a qualquer tributo, ao diminuir a carga
tributária, acaba, indiretamente, majorando o lucro da empresa e,
consequentemente, impacta na base de cálculo do IR.
Em todas essas situações, esse imposto está incidindo sobre o lucro da
empresa, que é, direta ou indiretamente, influenciado por todas as receitas,
créditos, benefícios, despesas etc.
Assim, após refletida análise, fiquei convencido de que a autuação fiscal
deve ser referendada, já que o crédito-prêmio de IPI, como inegável
acréscimo patrimonial que é, não havendo autorização expressa de
dedução ou subtração, deve compor a base de cálculo do Imposto de
Renda.
Saliento, por fim, que minha preocupação inicial não se justifica, porque o
imposto não incide diretamente sobre o crédito, mas será este incorporado
à base de cálculo do imposto sobre a qual incidirá a alíquota
correspondente.
Portanto,
não
há
correspondência
direta,
nem
equivalência quantitativa, entre o valor do crédito e o valor do imposto.
Do mesmo precedente colhem-se trechos do voto do Min. Herman Benjamin que
inaugurou a divergência, no que foi posteriormente acompanhado pelo Min. relator:
É cediço que todo benefício fiscal, relativo a qualquer tributo, ao diminuir a
carga tributária sobre o contribuinte, acaba por refletir-se positivamente no
resultado da empresa e tende a aumentar o valor cobrado a título de
Imposto de Renda.
Na verdade, qualquer redução de despesa, seja tributária ou não, acaba por
ampliar o lucro ou reduzir o prejuízo, impactando na base de cálculo do IR.
Fl. 315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.465 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13886.000380/2006-18
20
Uma isenção de ICMS, por exemplo, diminui o custo tributário das vendas,
o que causa uma ampliação do lucro, aumentando o recolhimento do
Imposto de Renda.
Eventual redução do contrato de aluguel de imóvel ocupado pela
contribuinte diminui também sua despesa e, com isso, leva à ampliação da
base de cálculo do IR.
Nem por isso seria razoável afirmar que o Imposto de Renda está incidindo
sobre a isenção de ICMS ou sobre o desconto do aluguel!
Da mesma forma, não é porque o crédito-prêmio do IPI aumenta
indiretamente o resultado da empresa (reduzindo o IPI a ser efetivamente
recolhido ao fisco), que se pode afirmar que o Imposto de Renda está a
recair sobre o próprio crédito!
Em todas essas situações, o Imposto de Renda está incidindo sobre o lucro
da empresa, que é direta ou indiretamente influenciado por todas as
receitas, créditos, benefícios, despesas etc.
[...]
Antes de prosseguirmos em nosso esforço argumentativo, é importante
termos clara a forma de cálculo do IR em relação às atividades empresariais
oneradas pelo IPI, ainda que de forma extremamente simplificada.
Isso porque o acórdão recorrido cita precedente da Primeira Turma (REsp
332.768/RS – rel. Ministro Garcia Vieira, j. 6.11.2001) em que se afirma ser
"descabida a pretensão de adicionar o crédito-prêmio à receita de
exportação" (fl. 195).
Veremos que o litígio trazido ao Judiciário não se reduz a esse debate, nem
muito menos se confunde com ele.
Imagine-se que a Receita Bruta de Vendas da empresa seja de R$ 100 mil e
que o IPI incida pela alíquota de 15%. Ademais, haveria R$ 10 mil reais de
crédito-prêmio de IPI a serem aproveitados pela empresa nesse mesmo
período. Para nosso exemplo simplificado, desconsideraremos qualquer
outra despesa.
O crédito-prêmio de IPI acaba diminuindo a despesa tributária e, como já
dito, implica aumento da base de cálculo do IR.
A Receita Líquida de Vendas, que servirá ao cálculo do IR, corresponde à
Receita Bruta de Vendas, subtraídas as despesas relativas a impostos,
vendas
canceladas
e
descontos
incondicionais
(ignoraremos
os
cancelamentos e descontos, para simplificar o exemplo).
Assim, a Receita Líquida de Vendas corresponderia a R$ 95 mil, ou seja, R$
100 mil de Receita Bruta menos R$ 5 mil de IPI recolhido (= R$ 15 mil de IPI
– R$ 10 mil do crédito-prêmio):
R$ 100 mil (= receita bruta de vendas)
– R$ 5 mil (= IPI efetivamente recolhido, descontado o crédito-
prêmio)
________________________
= R$ 95 mil (= receita líquida)

Fl. 316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.465 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13886.000380/2006-18
21
Perceba-se que, nesse exemplo extremamente simplificado, sem nenhuma
outra despesa, o IR incidiria sobre R$ 95 mil (na verdade, haveria outras
deduções, especialmente sobre o custo da mercadoria vendida – art. 177
do RIR/1980 –, o que é desconsiderado para fins de nosso exemplo).
O jeito mais fácil de fazer a conta seria este: deduzir do valor de IPI o
montante correspondente ao crédito-prêmio.
Entretanto, as normas contábeis que se aplicam adotaram outra
metodologia, com resultado idêntico, mas causadora de toda a celeuma ora
trazida ao Judiciário.
Isso porque a Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal – IN-SRF
51/1978 (fls. 131 e 194) determinou que, em vez de o valor do crédito-
prêmio ser computado como redução do IPI devido (diminuição da
despesa), fosse contabilizado na rubrica receita bruta. Transcrevo seus itens
4 e 5 (grifei):
4. A receita líquida de vendas e serviços é a receita bruta da vendas
e serviços, diminuídas (a) das vendas canceladas, (b) dos descontos e
abatimentos concedidos incondicionalmente e (c) dos impostos
incidentes sobre as vendas.
(...)
5. É adicionado à receita bruta, para cálculo da receita líquida, o
crédito-prêmio de ICM e IPI decorrente de exportação incentivada.
Perceba-se que a IN determina a contabilização do imposto incidente (no
exemplo, devem ser os R$ 15 mil), e não o tributo efetivamente recolhido
(nessa hipótese, seriam apenas R$ 5 mil, descontados R$ 10 mil de crédito-
prêmio). Em compensação, a Instrução determina que o valor do crédito-
prêmio seja computado na rubrica receita bruta.
Naquele mesmo exemplo, eis como ficaria o cômputo da Receita Líquida,
que servirá para cálculo do IR devido:

R$ 110 mil (= vendas + crédito prêmio)
– R$ 15 mil (= IPI incidente, não o efetivamente recolhido)
________________________
= R$ 95 mil (= receita líquida)

O resultado contábil e matemático é exatamente o mesmo, resultando,
qualquer que seja a metodologia, em R$ 95 mil a serem tributados pelo IR.
Tanto faz, nesse sentido, que o crédito-prêmio seja lançado como redutor
da despesa tributária (primeiro cálculo) ou ampliador da receita bruta
(segundo cálculo). A incidência e a cobrança do IR permanecem inalteradas.
Entretanto, a opção técnica da Receita Federal pelo segundo método de
cálculo deu ensejo à afirmação errônea de que se estaria equiparando
crédito-prêmio de IPI a receita de exportação (conforme consta do
precedente da Primeira Turma) ou a receita de venda de mercadoria,
expressão adotada no acórdão da Apelação (fl. 205), o que não tem
fundamento algum. Não é verdade.
Fl. 317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.465 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13886.000380/2006-18
22
O Fisco exige apenas que a contabilidade da empresa apresente à
tributação do IR o lucro real apurado, o que abrange, como já dito, todo o
resultado positivo decorrente, indiretamente, de benefícios fiscais (crédito-
prêmio incluído).
Não é a denominação da rubrica contábil que determina a natureza daquilo
que foi lançado.
Se a empresa discorda de que o valor do crédito-prêmio seja lançado na
rubrica receita bruta, o que é bastante razoável, isso não significa que
possa, a seu bel- prazer, deduzi-lo do lucro tributável, como fez.
Dito de outra forma, ainda que se concorde que o crédito-prêmio, por ser
benefício que reduz a despesa tributária com IPI, não possa ser lançado
contabilmente como receita bruta, daí não se pode concluir que esse valor
deva ser abatido do lucro tributável pelo IR.
De fato, se a contribuinte não inclui o valor do crédito-prêmio no montante
da receita bruta, deve reduzi-lo da despesa com o IPI. O que não se admite
é que a empresa lance como despesa de IPI valor superior ao efetivamente
recolhido aos cofres públicos (sem o abatimento do crédito-prêmio),
reduzindo artificial e ilegalmente a base de cálculo do IR. É isso que foi
autorizado pelo TRF e não pode ser mantido pelo STJ.
A discordância no que respeita à forma de lançamento contábil não tem
relação com a base de cálculo do Imposto de Renda, que é fixada por lei
(lucro real, admitidos apenas os abatimentos legalmente previstos – art.
154 do RIR/1980, que reproduz o art. 6o do Decreto-Lei 1.598/1977).
Essa mesma argumentação, feita a partir da análise do crédito prêmio do IPI, foi
adotada pelo REsp No 1.244.931 - RS, que analisou o crédito presumido de IPI (art. 1o, da Lei n.
9.363/96), tendo em vista a identidade de tratamento tributário e contábil para efeito do IRPJ e da
CSLL.
Assim, seja considerando a jurisprudências e as normas administrativas
mencionadas alhures, seja levando em conta as decisões proferidas no âmbito do STJ, não há
como prosperar a pretensão da Recorrente.
Por todo o exposto, nego provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 318
DF CARF MF
Original